Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712921-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda Embargado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda (Id. 29342322) contra o acórdão (Id. 28830293) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 180 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator